Tribunal: STF
Processo: HC 70110
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
PRISÃO - FORMALIDADE ESSENCIAL - JÚRI - ABSOLVIÇÃO -
EFEITOS - ANULAÇÃO E RESTABELECIMENTO DA CUSTODIA. A ORDEM DE PRISÃO
PREVENTIVA HÁ QUE ESTAR FUNDAMENTADA - INCISO LXI DO ARTIGO 5. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A FORMALIDADE E DA ESSENCIA DO PRÓPRIO ATO, O
QUE IMPLICA A NULIDADE DESTE QUANDO DESATENDIDA. JOGO SUTIL DE
PALAVRAS NÃO A SUBSTITUI. DE NENHUMA VALIA E A REFERENCIA, NO
PROVIMENTO JUDICIAL CONTENDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JÚRI
REALIZADO, A RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. NA SUBSTANCIA,
ESTA E RESTABELECIDA AUTOMATICAMENTE, OU SEJA, DA-SE O SURGIMENTO DE
QUADRO ENSEJADOR DA SUBMISSAO DO ACUSADO A NOVO VEREDICTO DOS
JURADOS. NÃO O E NA PARTE REVELADORA DA PRISÃO, A EXIGIR FUNDAMENTOS
CAPAZES DE JUSTIFICAR A PERDA DA LIBERDADE, EM QUE PESE A PRESUNÇÃO
DE INOCENCIA ROBUSTECIDA PELO PRIMEIRO JULGAMENTO.